Tribunal: TJES
Processo: 5006495-55.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006495-55.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON BENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5006495-55.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EDSON BENTO DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1).
A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA, CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVIDO A SUPOSTAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME OS TERMOS DA INICIAL. PARA TANTO, ALEGA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA RÉ, RESIDINDO NA UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA SOB A INSTALAÇÃO Nº. 0160357362, NA ÉPOCA DE TITULARIDADE DO LOCADOR BEIJAMIM MIRANDA DOS SANTOS. INFORMA QUE, EM NOVEMBRO DE 2018, DEVIDO A FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, PASSOU 11 (ONZE) DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. ADUZ QUE TODOS OS MORADORES DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADO EM VILA DO RIACHO, NESTE MUNICÍPIO, PERMANECERAM SEM O ACESSO AO SERVIÇO ESSENCIAL. OCORRE QUE, APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE FAZER CONTATO COM A REQUERIDA, O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO, DEIXANDO A REQUERENTE SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL. NARRA QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO FOI NOTICIADA COMO FATO NOTÓRIO, TENDO, INCLUSIVE, SIDO VEICULADA EM REPORTAGEM EXIBIDA EM JORNAL REGIONAL, NO DIA 03.12.2018. ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$11.000,00 (ONZE MIL REAIS), DEVIDO AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). CONTESTAÇÃO.
DEVIDAMENTE CITADA, A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO NO ID37012166, ALEGANDO, EM SÍNTESE, A AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POR FIM, ASSEVERA QUE INEXISTE QUALQUER PROVA APTA A DEMONSTRAR QUE A AUTORA SOFREU DANOS MORAIS PELO FATO ALEGADO EM INICIAL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS PARA:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95”.
(4) RECURSO
EDP
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TELAS SISTÊMICAS DEMONSTRANDO QUE AS RELIGAÇÕES FORAM SUPOSTAMENTE EFETUADAS NOS MESMOS DIAS DOS DESLIGAMENTOS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, ALEGA A CONDENAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO, E PUGNA PELA SUA MINORAÇÃO.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO RECURSAL.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO AUTOR DE QUE A SUSPENSÃO ULTRAPASSOU O TEMPO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 176 DA RESOLUÇÃO Nº. 414 DA ANEEL. DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO NÃO JUSTIFICADA. RECORRENTE QUE PRESTOU O SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DOS PADRÕES DA ANEEL.

JUÍZO
A QUO
QUE ACERTOU EM CONDENAR A CONCESSIONÁRIA EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, A MESMA NÃO DEVE PROSPERAR, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
QUANTUM
CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)